Tribunal: TJDFT
Processo: 0702496-33.2021.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO APELO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO. TEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO RECONHECIDA. ANÁLISE DO RECURSO. PRELIMINAR DE SUSPEIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO DOS DELITOS. NÃO PROVIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. VIAS DE FATO. DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL. RESISTÊNCIA. CONDUTA ATIVA. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS PARA CONHECER DA APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
1. Afastada a preliminar de suspeição suscitada pela defesa porquanto não há qualquer irregularidade no procedimento adotado que indique parcialidade da Magistrada prolatora da sentença condenatória.
2. Mantém-se a condenação do apelante em relação à contravenção penal de vias de fato e ao crime de resistência quando as provas carreadas aos autos são firmes no sentido de indicar, de forma satisfatória, que o acusado agrediu sua companheira e opôs-se à execução de ato legal, mediante ameaça contra o policial condutor do flagrante.
3. A comprovação da conduta que se subsome ao delito de vias de fato prescinde de comprovação por meio de laudo pericial, uma vez que a contravenção penal não acarreta emprego de violência apta a causar dano à integridade física da vítima.
4. Quando o réu avança na direção dos policiais, em atitude ameaçadora e violenta, não há falar em resistência passiva, uma vez que a agressão foi dirigida ao agente que proferiu a ordem.
5. Embargos de declaração conhecidos e providos para conhecer da apelação e negar-lhe provimento.